Tribunal: TJBA
Processo: 0002116-85.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002116-85.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: AGENOR PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FACHESF-FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e consumidor. Agravo interno em recurso especial. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária e sinistralidade. Temas 952 e 1016 do STJ. Conformidade da decisão com precedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento nos Temas 952 e 1016 do STJ, em ação que discutia a legalidade de reajustes aplicados ao plano de saúde por mudança de faixa etária e por aumento de sinistralidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reajuste das mensalidades por faixa etária e sinistralidade, em contrato coletivo gerido por autogestão, observou os requisitos estabelecidos nos Temas 952 e 1016 do STJ, especialmente quanto à necessidade de demonstração atuarial dos aumentos e respeito aos limites regulatórios.

III. Razões de decidir

A decisão agravada observou que, conforme os Temas 952 e 1016 do STJ, o reajuste por faixa etária é válido se houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado pela operadora.

O acórdão recorrido concluiu pela abusividade do reajuste por sinistralidade, diante da ausência de provas sobre os cálculos atuariais utilizados, violando o princípio da boa-fé e a função social do contrato.

Verificou-se, ainda, que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência firmada pelo STJ, sendo inviável a admissão do recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A validade do reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária exige previsão contratual, observância das normas reguladoras e ausência de onerosidade excessiva ao consumidor.
2. O reajuste por sinistralidade em plano coletivo deve ser justificado com base em elementos técnicos e atuariais, sob pena de abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030, I, “b”; CC, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/SP (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1.568.244/SP (Tema 1016), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 11.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno nº
0002116-85.2014.8.05.0191
, em que é agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e em que é agravado
AGENOR PEREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador de Justiça